Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022949-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (AGRAVANTE), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA - CPF: 841.801.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR DA POSSE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de posse, determinando o retorno deste à posse de imóvel urbano localizado em Rondonópolis/MT. A agravante sustenta que reside no imóvel há mais de 30 anos e que o agravado jamais exerceu posse sobre a área, além de alegar que a decisão incidiu sobre imóvel diverso daquele efetivamente litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se o imóvel objeto da liminar corresponde à área efetivamente litigiosa, diante da alegada confusão entre lotes contíguos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar possessória exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, a saber: posse pelo autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse. Estando tais requisitos presentes, a medida deve ser concedida.

Decisões anteriores transitadas em julgado já reconheceram judicialmente a posse do agravado sobre o imóvel litigioso, inclusive com determinação de reintegração e prosseguimento da ação possessória respectiva.

A alegação da agravante sobre a improcedência de ação de usucapião que embasaria a posse do agravado é irrelevante, pois tal sentença foi anulada, e o fundamento da posse decorre de exercício fático e de cessão anterior devidamente comprovada.

As imagens e documentos constantes dos autos comprovam o esbulho, com obstrução do acesso ao imóvel pelos fundos por portão instalado pela agravante.

Não há erro material na delimitação do imóvel, sendo a matrícula e croquis compatíveis com a descrição da área em litígio, não havendo confusão com lote diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a concessão de liminar em ação de reintegração de posse.

O reconhecimento judicial anterior da posse constitui fundamento válido para a concessão da medida possessória.

A existência de ação de usucapião anulada não impede a tutela possessória fundada na posse fática comprovada.

A delimitação do imóvel litigioso com base em croquis e matrícula válida afasta alegações genéricas de erro quanto ao bem objeto da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000220263966001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 12.05.2022; TJMT, AI nº 1002713-55.2017.8.11.0000; TJMT, AI nº 1012766-51.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022949
-
47
.2025.8.11.0000.

WILMA FERREIRA DE SOUZA.
X
DANIEL DE CASTRO E SILVA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILMA FERREIRA DE SOUZA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1014432-44.2025.8.11.0003, ajuizada por DANIEL DE CASTRO E SILVA, deferiu a medida liminar em favor do agravado, determinando sua reintegração na posse do imóvel situado na Avenida Amazonas, nº 55, Centro A, Rondonópolis/MT.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão agravada representa manifesta injustiça, pois reside no imóvel há mais de 30 anos de forma contínua, mansa e pacífica, sendo esta sua única moradia.

Afirma que o agravado jamais exerceu posse sobre o bem, sendo suas alegações baseadas em documento desatualizado e contrato de cessão derivado de ação de usucapião já julgada improcedente.

Argumenta, ainda, que a liminar concedida recaiu sobre imóvel diverso daquele efetivamente objeto do litígio, havendo confusão entre o Lote 4 e o Lote 4
-
A.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Para a concessão da tutela possessória em sede liminar, exige-se o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse pelo autor; (
ii
)
a turbação
ou turbação praticado pelo réu; (
iii
)
a data da turbação ou do esbulho
; e (
iv
)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Tais elementos devem ser demonstrados de forma suficiente, ainda que em juízo de cognição sumária, para justificar a concessão da medida de urgência prevista no art. 562 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

A controvérsia recursal envolve disputa possessória sobre imóvel urbano, e o ponto nodal da insurgência da agravante reside na suposta inexistência de posse anterior do agravado e na alegada sobreposição entre imóveis contíguos.

Direto ao ponto, i
mporta rememorar que, em duas oportunidades anteriores, esta Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar os agravos de instrumento n. 1002713-55.2017.8.11.0000 e 1012766-51.2024.8.11.0000, ambos d
est
a relatoria, reconheceu expressamente o exercício da posse pelo agravado sobre o imóvel em litígio, determinando, inclusive, o prosseguimento da ação possessória respectiva, bem como sua reintegração na posse.

Os recursos anteriormente julgados,
cujas decisões transitaram em julgado, já firmaram entendimento quanto à distinção entre os objetos das demandas possessórias e de usucapião, bem como à comprovação da posse pretérita do autor sobre a área litigiosa, especialmente a partir das declarações da própria ora agravante em audiência e de registros fotográficos que evidenciam a ocupação, reforma e edificação realizadas no terreno contíguo ao seu.

Para melhor rememorar a questão, nos autos do recurso de agravo de instrumento de n.
1002713-55.2017.8.11.0000
, constou o seguinte acerca da questão:

No caso, ressai dos autos que, a parte agravante logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio da declaração da própria agravada, quanto em provas documentais (ID 484710), a condição de possuidor da área em questão.

Na audiência de justificação prévia, ficou comprovado que a agravada invadiu parte do imóvel pertencente ao agravante, no mês de janeiro do ano de 2015, quando houve a desocupação do referido imóvel pelos moradores que lá estavam, tendo o agravante ingressado com a ação possessória em agosto de 2015, tratando-se, portanto, de posse nova, ou seja, em menos de ano e dia.

De acordo com a farta documentação apresentado pelo agravante, a posse do imóvel se deu por instrumento deCessão de Direitos Possessórios(ID 484710) transmitido pela pessoa de nome Cursino Castro Silva, que por seu turno, exerceu a posse no referido imóvel durante 20 (vinte) anos.

Ademais, as imagens colacionadas nos autos do presente agravo (ID 4847050) comprovam de forma veemente, a invasão perpetrada pela agravada no imóvel, localizado na parte dos fundos de sua residência, cujo acesso se dá pelo Lote 4-B, de propriedade do agravante
.

Ademais, os elementos constantes dos autos evidenciam que o imóvel do agravado está situado nos fundos do imóvel da agravante, e seu único acesso se dá por um corredor lateral
do referido imóvel
, o qual, segundo as imagens e boletim de ocorrência colacionados, foi bloqueado por portão instalado pela agravante, caracterizando esbulho possessório.

Ainda que a agravante argumente possuir antiga residência no local, com comprovantes de consumo em seu nome, tais documentos não se referem à área ocupada pelo agravado, cuja localização, dimensões e histórico de ocupação foram objeto de análise nas ações judiciais pretéritas, inclusive com reconhecimento da posse pelo juízo de origem na sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse n. 0012450-61.2015.8.11.0003,
ajuizada pelo agravado,
julgada procedente e já em grau recursal.

Tampouco se sustenta a alegação de que a decisão liminar teria recaído sobre imóvel diverso. A matrícula e croquis constantes dos autos são compatíveis com a descrição do imóvel situado à Avenida Amazonas, n. 55, com 275m2, cujos marcos físicos, ainda que contestados, não afastam a delimitação da área litigiosa, tampouco invalidam o reconhecimento judicial anterior da posse exercida pelo agravado na porção posterior do lote.

Quanto à alegação de improcedência da ação de usucapião que teria embasado a posse do agravado, registre-se que tal sentença foi posteriormente anulada, com determinação de retorno do feito à origem para regular instrução. Não há, portanto, qualquer impedimento jurídico à pretensão possessória do agravado, que se apoia em exercício fático da posse e não em domínio formal do imóvel.

Nesse contexto, ausente demonstração de erro material na delimitação do imóvel e persistente o histórico de decisões judiciais favoráveis ao agravado, não se verifica qualquer ilegalidade na concessão da medida liminar ora impugnada.

A própria narrativa recursal da agravante, centrada na preponderância de sua ocupação sobre a titularidade possessória reconhecida judicialmente ao agravado, não se revela suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que observou o disposto no art. 561 do CPC.

Por todo o exposto, não se constata a presença de elementos que autorizem a reforma da decisão
recorrida
. Pelo contrário, a manutenção da medida liminar se impõe como meio de restaurar a situação de fato injustamente alterada, conforme apontado pelo juízo de origem, especialmente em se tratando de posse que já havia sido anteriormente reconhecida por este Tribunal e que agora se vê novamente violada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025